Tribunal: TJSP
Processo: 2272512-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2272512-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é impetrante
MARCO DE ARAUJO MAXIMIANO e Paciente WELTON RIBEIRO
BERTUNES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar, pela
concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272512-02.2019.8.26.0000 -Voto no 25.135
2
Habeas Corpus Criminal no 2272512-02.2019.8.26.0000
Impetrante: Marco de Araujo Maximiano
Paciente: Welton Ribeiro Bertunes
Comarca: Jandira
Voto no 25.135
Vistos.
O Advogado MARCO DE ARAÚJO MAXIMIANO
impetra a presente ordem de Habeas Corpus em prol de WELTON RIBEIRO
BERTUNES, preso, atualmente, no CDP III de Pinheiros, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial de Jandira (processo
1502010-05.2019.8.26.0542).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 18 de julho pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 do
Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha.
Em audiência de custódia realizada no dia seguinte,
sob a presidência da MMa Juíza de Direito do Plantão Judiciário de Osasco, o
paciente teve convertido tal flagrante em prisão preventiva.
Eis os fatos.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese, estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da
culpa, posto submetido a prisão cautelar há quase cinco meses, sem que a instrução
sequer tenha se iniciado.
Pede, então, a revogação da custódia, colocando-se o
paciente imediatamente em liberdade.
Eis a suma da inicial, que veio instruída com
documentos (fls. 1/25).
A liminar foi deferida (fls. 27/28).
Após prestadas as informações (fls. 32/33), manifestou-
se a ilustrada Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 37/53).
É o relatório do essencial.
Ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2272512-02.2019.8.26.0000 -Voto no 25.135
3
Conforme asseverado por esta Relatoria ao ensejo da
decisão que concedeu a liminar, era mesmo evidente o constrangimento ilegal.
Caso venha a ser condenado, o paciente provavelmente
não será apenado com sanção carcerária superior ao tempo pelo qual já se
encontrava cautelarmente preso (quase cinco meses), e tampouco em regime mais
gravoso do que aquele no qual ele se encontrava.
Ademais, em consulta aos autos de origem, verificou-
se que a instrução sequer tivera início, prevendo-se, pois, um agravamento da
situação do paciente.
Posto isso, confirmada a liminar, meu voto é pela
concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente.
IVO DE ALMEIDA
Relator